Tribunal: STF
Processo: RHC 231187
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg nos EDcl no HC 793762/SP): 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO. PRISÃO DOMICILIAR. INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. O decreto preventivo está suficientemente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade dos fatos apurados e no risco de reiteração delitiva, uma vez que ele - estrangeiro não residente no país e sem endereço fixo - foi preso quando tentava embarcar em voo internacional com mais de 5 kg de cocaína. Além disso, há o registro de treze viagens feitas ao Brasil (desde outubro de 2013), sem a correspondente comprovação de possibilidade econômica, o que não deixa dúvida de sua habitual atividade como "mula". 3. Embora o réu seja pessoa idosa de 77 anos o laudo médico atestou que o agravante apresenta-se com “estado geral preservado”. Não consta nos autos comprovação de que está extremamente debilitado e de que não é possível a dispensa de tratamento adequado no estabelecimento prisional. 4. Agravo regimental não provido.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado como incurso no delito do art. 33, caput, c/c com art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial semiaberto.



    Busca, em suma, a concessão da ordem, a fim de garantir ao recorrente prisão domiciliar humanitária em vista da gravidade da sua doença, conforme atestou o laudo médico. Subsidiariamente, pede-se “a substituição da prisão preventiva em regime fechado pelo cumprimento em semiaberto por ocasião lógica da decisão”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    O Juízo de primeiro grau, embora tenha fixado o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, negou ao réu o direito de recorrer em liberdade.



    Todavia a decisão, a toda evidência, não se compatibiliza com a jurisprudência desta Corte, na medida em que, consoante entendimento perfilhado pela 2ª Turma, excetuadas específicas exceções inocorrentes no caso em apreço, não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva com a imposição de regime penal menos gravoso que o fechado:



    “Penal e processual penal. Habeas corpus. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Descabimento neste caso concreto. Ordem concedida.” (HC 205179 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2021 PUBLIC 17-09-2021)



    Assim, na linha do que decidido pela 2ª Turma, a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório. 



    Por isso, “em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, e à realidade fática, que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, (...) a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória.” (HC 205179 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/09/2021.



    Destarte, a violação direta e imediata ao direito de ir e vir do paciente por ilegalidade flagrante, ante a manifesta incompatibilidade entre o instituto da prisão preventiva e o regime estabelecido na sentença (semiaberto), autoriza a concessão da ordem, de pronto. 



    4. Isso posto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão preventiva imposta a Louis Bernard Huber nos autos da ação criminal 15005010-22.2022.4.03.6119, à vista dos argumentos suso expendidos, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Oficie-se ao TRF3 e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente